Tribunal: CARF
Processo: 10880.904535/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904535/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.700 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA
DE
CSLL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Na espécie, o pagamento apontado pela contribuinte como origem do crédito
pleiteado em PER/DCOMP não era indevido, conforme decisão judicial
transitada em julgado. Assim, não se reconhece o direito creditório pleiteado e
tampouco se homologa a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e José Roberto Adelino da Silva que davam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Jose Roberto Adelino da Silva
(suplente convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904535/2009-93
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
15585.55903.060608.1.3.04-7021, por meio da qual a contribuinte utilizou crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
(cód. 2484) de 06/2004 para compensação com débito de CSLL relativo ao período de apuração
de 05/2008.
De acordo com a DCOMP, o crédito utilizado para a compensação foi informado
no Pedido de Restituição – PER no 06175.76299.150508.1.3.04-2092. O crédito original seria de
R$ 244.739,13. Entretanto, parte do crédito já teria sido utilizado anteriormente, restando um
saldo na data de transmissão no valor de R$ 128.770,10. Este crédito, atualizado à taxa de
54,77%, foi utilizado na DCOMP ora sob exame para compensar com o débito de CSLL no valor
original de R$ 199.297,48. conforme representado abaixo:

Ao analisar a DCOMP, a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB emitiu o Despacho Decisório no 849877223, por meio do qual não reconheceu o
direito creditório e não homologou a compensação declarada. A razão para o indeferimento foi a
integral utilização do DARF apontado como origem do crédito pleiteado na quitação de débito
declarado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. Cito excerto do
Despacho decisório:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 128.770,10 A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.

A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade contestando o Despacho Decisório. Peço licença para
reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de primeira instância na qual esta resume
as alegações lançadas pela impugnante:
A contribuinte apresentou peça recursal (fls. 05/12) em 04/12/2009, alegando, em
síntese, que:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

- a compensação pretendida está baseada em decisões judiciais (liminar em agravo de
instrumento e sentença concessiva) proferidas nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.61.00.022023-7, nas quais foi reconhecida a inexigibilidade dos recolhimentos de
CSLL por estimativa incidentes sobre as receitas de exportação auferidas pela
contribuinte no ano-calendário de 2004;
- havendo crédito em favor da contribuinte reconhecido judicialmente, a compensação
efetuada nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional não pode ser
obstaculizada, conforme disciplinado pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
- a SRFB, via Superintendência Regional da Receita Federal da 9' Região Fiscal,
quando da apreciação da Consulta n° 285/09, de 17 de julho de 2009, esclareceu que os
recolhimentos indevidos ou a maior a titulo de antecipações mensais por estimativa
podem ser objeto de Declaração de Compensação no próprio ano-calendário;
Em anexo às razões de defesa, foram apresentadas cópias da liminar deferida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região em 26/08/2004 e da sentença concessiva
proferida em 11/12/2007, as quais atestam o reconhecimento judicial da não incidência
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido sobre as receitas de exportação auferidas
pela contribuinte no ano-calendário de 2004.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
27.814 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1, ora
guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/07/2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
TRANSITO EM JULGADO.
O crédito reconhecido em decisão judicial não transitada em julgado não apresenta o
atributo da certeza, que é necessário à utilização do crédito pela contribuinte mediante
restituição ou compensação na via administrativa.
SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE AO PROVIMENTO JUDICIAL.
O crédito sobre o pagamento considerado indevido na esfera judicial deve ser
reconhecido na via administrativa somente se a requerente comprovar que o referido
pagamento corresponde, de fato, à CSLL cuja exigibilidade restou afastada pela decisão
judicial obtida, qual seja, aquela incidente sobre receitas de exportação.
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento indevido ou a maior a
titulo de estimativa mensal somente poderá utilizar o valor pago na dedução do tributo
devido ao final do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em apertada síntese, as razão apontadas pela DRJ/SP1 para a improcedência da
manifestação de inconformidade foram: (i) a decisão judicial não conferia à contribuinte o direito
à compensação antes do trânsito em julgado, de forma que o crédito pleiteado ainda carecia de
certeza; (ii) a contribuinte não teria comprovado que o crédito em questão decorreria da
tributação de CSLL sobre receitas provenientes de exportação, conforme provimento judicial; e
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

(iii) as estimativas mensais deveriam compor a apuração da contribuição a pagar/restituir no
ajuste anual e somente seria passível de restituição no caso de saldo negativo.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN: na espécie, a contribuinte não
precisaria aguardar o trânsito em julgado da ação judicial porque a liminar foi prolatada em
17/08/2004, ou seja, antes do encerramento do exercício de 2004. Cito suas palavras:
2.12 Como visto, o exercício fiscal para apuração da CSLL encerrou-se em 31de
dezembro de 2004, por isso, a recorrente excluiu as receitas de exportação da base de
cálculo da CSLL, justamente porque detinha decisão judicial permitindo tal exclusão, já
que os valores encontravam-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151
do CTN.
2.13 Consequentemente, os valores que haviam sido recolhidos pelo regime de
estimativa, no decorrer do ano calendário de 2004, foram objeto de compensação, a fim
de garantir que no exercício de 2004 a recorrente excluísse as receitas de exportação da
base de calculo da CSLL, como bem permitiu a decisão acima externada.
- Créditos oriundos da exclusão das receitas de exportação da base de cálculo
da CSLL – Duplicidade de cobrança: neste ponto, a contribuinte alegou que a decisão judicial
que amparava a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL foi cassada em
09/2010 e, desta forma, os valores que até então encontravam-se com a exigibilidade suspensa
teriam sido integralmente quitados. A comprovação da quitação teria sido juntada ao processo
administrativo fiscal no 12157.000757/2009-45. Desta forma, caso o crédito não seja reconhecido
no presente processo, haveria uma dupla exigência da CSLL sobre receitas de exportação. Trago
à colação trecho do recurso voluntário:
2.20 Não bastasse isso, cumpre esclarecer que a medida liminar que garantiu a exclusão
das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL foi cassada em setembro de
2010, razão pela qual a recorrente efetuou o pronto recolhimento de todos os valores,
que até então se encontravam suspensos (inclusive os valores relativos ao ano
calendário de 2004 - vide documento 05).
2.21 A comprovação desse recolhimento encontra-se também acostada nos autos do
processo administrativo n° 12157.000757/2009-45, o qual tratou exclusivamente dos
valores objeto da ação judicial n°2004.61.00.022.023-7.
2.22 0 que se conclui é que todos os cálculos da composição dos valores aqui discutidos
já se encontram em poder da própria fiscalização (DIPJ, DCTF e autos do Processo
Administrativo n° 12157.000757/2009-45), motivo pelo qual deve ser reformado o
respeitável despacho, em respeito ao principio da verdade material dos fatos.
2.23 Ainda, se não reformado o respeitável despacho decisório, a recorrente se sujeitará
a duplicidade da cobrança dos valores aqui discutidos. Isso porque, conforme acima
mencionado, no momento da cassação da liminar concedida nos autos da ação judicial
n°2004.61.00.022.023-7, a recorrente efetuou o recolhimento integral dos valores que se
encontravam suspensos, incluindo os valores relativos a incidência da CSLL sobre as
receitas de exportação, referentes ao ano calendário de 2004 (vide documento 05).
2.24 Por isso, se não autorizada a restituição/compensação dos valores aqui em
discussão, a recorrente se sujeitará a uma dupla exigência da CSLL sobre as
receitas de exportação no ano calendário de 2004, razão pela qual é imperiosa a
reforma da respeitável decisão recorrida. (grifos do original)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

- Possibilidade de utilização da estimativa mensal: a contribuinte defendeu que
o pagamento de estimativa mensal em valor acima do devido com base na receita bruta ou
balanços/balancetes de redução ou suspensão seria passível de repetição via PER/DCOMP
conforme reconhecido pela Solução de Consulta no 285/2009.
Ao final, pediu a reforma da decisão de piso e a homologação da compensação
declarada.
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar o recurso voluntário,
converteu-se o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1401-000.639. A diligência
teve o fito de dirimir questões acerca da duplicidade do pagamento da estimativa de CSLL que
teria dado origem ao crédito ora sob análise, nos seguintes termos:
Verifico que o recorrente apresentou pagamentos de CSLL relativos ao ano de 2004,
entre os quais encontra-se pagamento do mesmo valor do crédito do pedido de
restituição e consta no corpo dos presentes DARF que os recolhimento referem-se a
liminar do processo judicial n°2004.61.00.022.0237.
Temos então que se forem confirmados que os DARFs em questão, de fls. 174/237, os
mesmos débitos de CSLL estariam pagos na ação judicial e nos DARFs a que se
referem os pedidos de restituição, fato que também se torna injusto em razão da
realidade dos fatos.
Assim, entendo que para a correta análise do caso, inclusive para resguardar o direito do
recorrente de não ser duplamente tributado da CSLL.
Por isso entendo que não há condições de se realizar o julgamento deste processo sem a
obtenção de informações relativas à extinção dos débitos de CSLL que foram objeto da
liminar em ação judicial e que, dentre eles, está o mesmo pagamento de que trata este
processo.
Assim entendo que deve ser convertido o processo em diligência para que retorne à
Delegacia de Origem a fim de que sejam obtidas as seguintes informações:
1 Informar se o DARF de fls. 57 que quitou a CSLL devida por estimativa de
junho/2004 no montante de R$ 244.739,13 e que foi utilizado neste processo, foi
novamente quitado em função da revogação da liminar do processo judicial
n°2004.61.00.022.0237;
2 Neste sentido, sendo necessário, pode ser intimado o recorrente a apresentar a
documentação que a delegacia entenda ser necessária para a análise da quitação desta
estimativa;
3 Devem ser juntados os documentos necessários, se for o caso, à demonstração da
realização dos dois pagamentos relativos ao mesmo débito.
4 Após a conclusão da diligência, que seja elaborado relatório conclusivo e que
cientifique-se a recorrente do teor deste relatório.
A autoridade diligenciadora da RFB juntou aos autos o relatório de diligência
realizada no âmbito do processo no 10880.683970/2009-79, no qual é discutido o montante
original do crédito utilizado na DCOMP objeto deste feito. A conclusão da autoridade
administrativa foi de que ocorreu o pagamento em duplicidade do débito de CSLL de 06/2004,
conforme trecho abaixo:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

Nesta esteira, a autoridade administrativa opinou pelo deferimento do crédito no
valor original de R$ 244.739,13 (crédito original controlado no processo no 10880.683970/2009-
79).
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de DCOMP por meio da qual a contribuinte
compensou débito de CSLL de 05/2008 com crédito de pagamento indevido de estimativa de
CSLL de 06/2004.
A razão apontada pela contribuinte na manifestação de inconformidade para
fundamentar o direito creditório era a existência de decisão judicial que garantia a exclusão da
base de cálculo de CSLL das receitas de exportações.
O crédito original era de R$ 244.739,13, mas parte dele já havia sido utilizado
anteriormente. Assim, o crédito disponível na data da transmissão da DCOMP seria de R$
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

128.770,10. Este crédito, corrigido à taxa de 54,77%, foi utilizado para a compensação do débito
de CSLL no valor de R$ 199.297,48.
Impende, portanto, limitar o presente julgamento à apreciação do valor de R$
128.770,10, que era o crédito original disponível na data de transmissão da DCOMP e
integralmente utilizado nesta para a compensação declarada.
Também é oportuno ressaltar que, em sede de recurso voluntário, alterou-se
substancialmente a situação jurídica do débito de CSLL de 06/2004, uma vez que sobreveio
decisão judicial que reformou a sentença de primeira instância que havia garantido à contribuinte
o direito à exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL. Uma vez que o
pedido na esfera judicial foi julgado improcedente, a contribuinte procedeu ao recolhimento de
valores que, segundo seu relato, teriam tido a exigibilidade suspensa pela liminar concedida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, posteriormente confirmada na sentença de primeira
instância.
De acordo com o resultado da diligência realizada pela RFB em atenção à
Resolução no 1401-000.639, dentre os débitos quitados após a decisão judicial denegatória,
encontrava-se o débito de CSLL de 06/2004, que, então, teria sido pago em duplicidade.
Delineada a controvérsia, passo à apreciação das alegações da contribuinte na
peça recursal.
Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN.
A contribuinte aduziu que, na espécie, não se aplicaria ao crédito pleiteado a
vedação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, que dispõe:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Segundo a contribuinte, a vedação não seria aplicável ao caso concreto porque a
decisão liminar permitindo a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL
teria sido exarada em 17/08/2004 e, portanto, antes do encerramento do exercício, em
31/12/2004. Reproduzo excerto que ilustra a argumentação da contribuinte:
2.8 Deve ficar claro, que a decisão que garantiu a exclusão das receitas de exportação da
base de cálculo da CSLL, inclusive no ano calendário de 2004, foi prolatada aos 17 de
agosto de 2004.
2.9 Ressalte-se, ainda, que o ano calendário de 2004, para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL, encerra- se aos 31 de dezembro de 2004. Portanto, evidente que a liminar
utilizada pela recorrente foi concedida muito antes do encerramento do exercício de
2004.
2.10 Em suma, ao encerrar o exercício de 2004, a recorrente excluiu as receitas de
exportação da base de cálculo da CSLL porque, desde 17 de agosto de 2004, já possuía
uma medida liminar que lhe garantia tal direito.
2.11 Deve ficar claro, que não estamos falando da compensação de valores recolhidos
em 2003, caso o fosse, de fato, a recorrente deveria aguardar o trânsito em julgado para
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

utilização dos valores. O caso aqui discutido trata da utilização de valores posteriores a
concessão da medida judicial. (grifei)
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Vê-se que a alegação da contribuinte baseia-se (i) na ideia de que no final do
exercício as receitas de exportação não foram incluídas na base de cálculo da CSLL e (ii) no
argumento de que o valor em questão seria posterior à concessão da medida judicial.
Entretanto, tais argumentos não encontram suporte nos fatos narrados.
Da fato, no encerramento do período de apuração, o contribuinte submetido ao
lucro real anual deve apurar o saldo de CSLL a pagar ou a restituir. Contudo, o crédito sob
exame não advêm de saldo negativo de CSLL, mas de pagamento indevido da estimativa de
CSLL de 06/2004. É oportuno citar que a contribuinte fez exatamente essa distinção quando
defendeu que o pagamento indevido de CSLL seria passível de restituição mediante DCOMP
sem ter de passar pela ajuste anual. Cito suas palavras:
2.27 No que tange as alegações da autoridade fiscal no sentido de que a Instrução
Normativa n° 600, de 2005, vigente à época das compensações, vedava tais
procedimentos, da mesma forma não merecem guarida tais alegações.
2.28 A vedação imposta pela legislação em referência encontrava-se em total
discordância com Código Tributário Nacional e com a Lei n° 9.430, de 1996, tanto que
foi revogada.
2.29 Dai o motivo pelo qual a própria autoridade, em resposta a Solução Consulta n°
285, de 2009, valida o procedimento adotado pela recorrente:
"Solução de Consulta n° 285/2009
Saldo Negativo. Pagamento -a-maior- Compensação.
Em regra, o saldo negativo de IRPJ apurado anualmente poderá ser instituído ou
compensado com o imposto de renda devido a partir do mês de janeiro do ano
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração, mediante a
entrega da PER/DCOMP. A diferença a maior, decorrente de erro do contribuinte,
entre o valor efetivamente recolhido e o apurado com base na receita bruta ou em
balancetes de suspensão/redução, esta sujeita à restituição ou compensação mediante
entrega do PER/DCOMP." (grifei)
Vale mencionar que, nestes casos, a restituição de estimativa de CSLL paga
indevidamente já é matéria pacificada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
conforme Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, o valor que teria sido pago indevidamente era relativo à estimativa de
CSLL de 06/2004, ou seja, anterior à obtenção da liminar na ação judicial. O valor pago
indevidamente não se relacionou com o ajuste anual. Afinal, caso houvesse levado este valor
para a composição de eventual saldo negativo de CSLL, não seria possível pleitear diretamente a
repetição da estimativa paga indevidamente.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

Ademais, mesmo que se tratasse de saldo negativo de CSLL apurado no final do
ano-calendário 2004 em razão da exclusão, a decisão judicial não possibilitaria à contribuinte a
compensação do valor com outro débito em 2008. O artigo 170-A do CTN, anteriormente
transcrito, veda a compensação com um crédito que, por estar sendo ainda discutido
judicialmente, ainda não goza de liquidez e certeza.
Convém também destacar que a contribuinte promoveu a compensação do crédito
de pagamento indevido de estimativa com o débito de CSLL de 2008 ao arrepio da decisão
judicial. A decisão judicial não afastou a aplicação do artigo 170-A do CTN e também não
autorizou a compensação dos valores pagos anteriormente à sua lavratura. O Poder Judiciário
apenas afastou a exigibilidade da CSLL sobre as receitas de exportação.
Para que não pairem dúvidas, reproduzo os termos da liminar concedida em sede
de agravo pelo TRF 3a Região:

Na sentença de primeira instância, a 19a Vara Cível Federal – 1a Subseção
Judiciária de São Paulo confirmou os efeitos da liminar:

O contribuinte, portanto, não poderia ter utilizado o crédito decorrente de
pagamento indevido de estimativa da CSLL de 06/2004 para a compensação com débitos de sua
responsabilidade enquanto não houvesse o trânsito em julgado da ação judicial.
Esta foi a conclusão a que chegou a autoridade julgadora a quo, conforme
mencionado anteriormente. No mesmo diapasão, o relator da Resolução no 1401-000.639
registrou o procedimento indevido da contribuinte:
Da análise do presente processo é inegável reconhecer que o procedimento do
contribuinte foi irregular. Realizou compensação baseada em ação judicial antes do
trânsito em julgado da decisão.
Forte no exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Créditos oriundos da exclusão das receitas de exportação da base de cálculo
da CSLL – Duplicidade de cobrança.
Neste tópico, a contribuinte alegou que, em 2010, após a decisão judicial que
reformou a sentença de primeira instância e denegou o direito a excluir da base de cálculo da
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

CSLL as receitas de exportação, efetuou o pagamento dos valores cuja exigibilidade encontrava-
se suspensa. Com este pagamento configurar-se-ia duplicidade da exigência da estimativa de
CSLL de 06/2004. Cito suas palavras:
2.20 Não bastasse isso, cumpre esclarecer que a medida liminar que garantiu a exclusão
das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL foi cassada em setembro de
2010, razão pela qual a recorrente efetuou o pronto recolhimento de todos os valores,
que até então se encontravam suspensos (inclusive os valores relativos ao ano
calendário de 2004 - vide documento 05).
2.21 A comprovação desse recolhimento encontra-se também acostada nos autos do
processo administrativo n° 12157.000757/2009-45, o qual tratou exclusivamente dos
valores objeto da ação judicial n°2004.61.00.022.023-7.
2.22 0 que se conclui é que todos os cálculos da composição dos valores aqui discutidos
já se encontram em poder da própria fiscalização (DIPJ, DCTF e autos do Processo
Administrativo n° 12157.000757/2009-45), motivo pelo qual deve ser reformado o
respeitável despacho, em respeito ao principio da verdade material dos fatos.
2.23 Ainda, se não reformado o respeitável despacho decisório, a recorrente se sujeitará
a duplicidade da cobrança dos valores aqui discutidos. Isso porque, conforme acima
mencionado, no momento da cassação da liminar concedida nos autos da ação judicial
n°2004.61.00.022.023-7, a recorrente efetuou o recolhimento integral dos valores que se
encontravam suspensos, incluindo os valores relativos a incidência da CSLL sobre as
receitas de exportação, referentes ao ano calendário de 2004 (vide documento 05).
2.24 Por isso, se não autorizada a restituição/compensação dos valores aqui em
discussão, a recorrente se sujeitará a uma dupla exigência da CSLL sobre as
receitas de exportação no ano calendário de 2004, razão pela qual é imperiosa a
reforma da respeitável decisão recorrida. (grifos do original)
A impossibilidade de dupla exigência do crédito tributário de estimativa de CSLL
de 06/2004 implicaria o direito à repetição de indébito.
Neste contexto, o primeiro ponto a ser observado é que, ao contrário do alegado, o
débito de estimativa de CSLL de 06/2004, com as receitas de exportação compondo sua base de
cálculo, não se encontrava com a exigibilidade suspensa, mas extinto em razão de pagamento.
Segundo, com a decisão judicial que negou a exclusão das receitas de exportação
da base de cálculo da CSLL, configurou-se que o pagamento feito em 30/07/2004 no valor de R$
244.739,13 não era indevido.
O imbróglio do presente processo decorre justamente (i) do fato da contribuinte
ter pleiteado a repetição de um crédito que não ostentava os atributos de liquidez e certeza e que,
no final, mostrou-se improcedente; e (ii) de ter pago em 29/10/2010 um débito que já se
encontrava extinto por pagamento.
A duplicidade do pagamento foi atestada pela fiscalização da RFB, conforme
relatório de diligência anteriormente citado. Contudo, o pagamento feito em 30/07/2004, no
valor de R$ 244.739,13 não era indevido. O pagamento feito em 29/10/2010, no valor de R$
436.988,33 é que foi indevido.
Quando a contribuinte transmitiu o PER no 06175.76299.150508.1.3.04-2092, em
15/05/2008, pleiteando o crédito de R$ 244.739,13 e, depois, em 06/06/2008, a DCOMP no
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

15585.55903.060608.1.3.04-7021 utilizando para desse crédito para compensar com débito de
sua responsabilidade, o crédito não gozava de liquidez e certeza e sua utilização estava vedada
pelo artigo 170-A do CTN. Tanto não gozava de certeza que a decisão judicial que transitou em
julgado fulminou o crédito pretendido.
Esta também foi a conclusão da autoridade fiscal da RFB no Relatório de
Diligência:

Destarte, constatada a duplicidade de pagamento pela autoridade fiscal da RFB,
tem-se que o pagamento feito em 29/10/2010 é que foi indevido e poderia ser objeto de Pedido
de Restituição ou utilização em Declaração de Compensação. Todavia, não há hipótese de
compensar em 06/06/2008 o débito de CSLL com um crédito que surgiu mais de dois anos
depois.
A meu sentir, a contribuinte cometeu um erro ao efetuar o pagamento do débito de
estimativa de CSLL de 06/2004, que não se encontrava com a exigibilidade suspensa, mas
extinto por pagamento. O segundo pagamento foi indevido.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Possibilidade de utilização da estimativa mensal.
Conforme relatado, neste tópico, a contribuinte defendeu que o pagamento de
estimativa mensal em valor acima do devido com base na receita bruta ou balanços/balancetes de
redução ou suspensão seria passível de repetição via PER/DCOMP conforme reconhecido pela
Solução de Consulta no 285/2009.
A matéria foi pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF por meio da Súmula CARF no 84, suso transcrita.
Contudo, como ficou assente no presente voto, o pagamento da estimativa
efetuado em 30/07/2004 não era indevido e, portanto, não seria passível de repetição via Pedido
de Restituição ou utilização para a quitação de débito via Declaração de Compensação.
Assim, neste ponto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904535/2009-93

Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital